Tribunal: TJPA
Processo: 0835789-40.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835789-40.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o feito com resolução de mérito em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em favor de Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação do valor dos honorários nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal em decorrência do cancelamento administrativo da CDA não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios, sendo possível seu arbitramento.

O cancelamento da CDA não decorre do êxito direto da execução fiscal nem implica proveito econômico mensurável em favor do executado, o que inviabiliza a aplicação automática dos critérios percentuais sobre o valor da causa.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade quando a extinção da execução fiscal decorre de circunstâncias que não refletem proveito econômico direto, como o cancelamento administrativo do crédito tributário.

Nesses casos, aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, devendo o magistrado considerar os critérios do § 2º do mesmo dispositivo para arbitrar valor proporcional ao trabalho realizado.

A fixação originária com base estrita nos percentuais legais mostra-se inadequada diante das peculiaridades do caso, justificando a redução da verba honorária para montante fixo condizente com a atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É devida a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA. 2. Nessas hipóteses, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando inexistente proveito econômico mensurável. 3. A fixação dos honorários deve observar proporcionalidade com o trabalho realizado, podendo ser estipulada em valor fixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.136.588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.109.226/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0835789-40.2017.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que nos autos da
Execução Fiscal
, ante ao pleito do exequente, ora apelante, pela extinção do feito face ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa objeto da ação, julgou extinta a ação, com resolução de mérito, e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento, conforme §5º do mesmo dispositivo legal (ID’s 30175766 e 30175778), tendo como apelado
PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 30175784), alegando, em suma, que houve o reconhecimento administrativo de cancelamento da CDA após o ajuizamento da ação executiva, e, de imediato, resultou no pedido de extinção do feito, sem qualquer referência à exceção de pré-executividade apresentada. Pelo que, não seriam devidos os honorários.

Afirma que não seria justo, nem mesmo razoável, realizar uma interpretação literal do artigo 85, § 8º, permitindo que o Juiz da causa pudesse fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas quando, repita-se, o valor da causa for muito baixo, sem poder realizar a mesma apreciação quando o valor dos honorários fosse muito alto, especialmente quando confrontados com o trabalho realizado e tempo gasto.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja excluída a verba honorária. E, se mantida a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que reduzido a patamar condizente ao trabalho desenvolvido pelo advogado da executada/apelada, ou reduzido pela metade por ausência de oposição (art. 90, §4º do CPC).

No ID n. 30175789,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 31630895).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne recursal versa sobre a legalidade/ilegalidade da condenação do Estado/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ora, dos autos se extrai que o processo-origem restou extinto com resolução de mérito em razão do cancelamento administrativo da CDA.

Consoante a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária, há de ser reconhecido que o proveito econômico ou o valor da causa não poderão ser utilizados como parâmetro único para esse fim, eis que não foi o encerramento da execução fiscal a causa de extinção do crédito tributário, mas sim, o cancelamento administrativo da CDA.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA . RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. CRÉDITO FULMINADO EM AÇÃO CONEXA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

(...)

2.
Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade . Precedentes.
3."Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo" (AgInt no REsp n. 2 .013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.). 4 . Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ. 5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2136588 SP 2024/0131400-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em razão de provimento alcançado em ação conexa que discute a higidez do crédito cobrado. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp 1.850.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.

2. O caso em exame não se encontra abarcado pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da ausência de proveito econômico em face de a validade do crédito ter sido objeto de discussão em ação conexa à execução fiscal, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.109.226/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Destarte, a extinção da execução fiscal, quando não alcança o próprio bem da vida controvertido, atrai a regra do §8º do art. 85 do CPC/2015 para fins de fixação da verba honorária, destarte, observando-se os critérios previstos no §2º, do art. 85, do CPC, entendo por bem em fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para em atenção ao disposto nos §§2º e 8º do, art. 85, do CPC, fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026